Tribunal: TJDFT
Processo: 0722608-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722608-49.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ANTONIO HENRIQUE TAGLIARI, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREVI. BANCO DO BRASIL S/A. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. COISA JULGADA. INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO REVISIONAL DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA TRABALHISTA. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. FACULDADE DO PARTICIPANTE. REQUISITOS REGULAMENTARES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. PAGAMENTO. CONTRIBUIÇÕES DO PARTICIPANTE E DO PATROCINADOR. JUROS DE MORA. PREVI. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS REGULAMENTARES. BET - BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS. 1. Não se conhece do apelo do autor quanto ao pedido de anulação da sentença por suposta violação ao artigo 10 do CPC, quando não consta uma linha sequer, nas razões recursais, acerca do tema, tratando-se de pedido inovador e divorciado da argumentação. 2. Detém o BANCO DO BRASIL S/A pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da ação de revisão de benefício previdenciário complementar, na medida em que, como ex empregador e patrocinador da PREVI, era o responsável pelo pagamento das horas extras e da cota patronal correspondente, a tempo, modo e valores devidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Pretendendo o autor a complementação da aposentadoria a partir da integração no salário de participação das horas extras e reflexos deferidos nos autos de ação trabalhista, é notório o interesse de agir quanto a recomposição do fundo de reserva. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 4. Compete à Justiça Comum julgar ação de revisão de complementação do fundo de aposentadoria. No caso, o BANCO DO BRASIL S/A não figura no polo passivo da demanda por força da relação de trabalho, mas sim, pelo fato de que ele é o patrocinador do plano de previdência complementar da PREVI. 5. Na ação trabalhista movida contra o BANCO DO BRASIL S/A, o objeto da lide se restringiu ao pagamento das horas extras e seus reflexos, incluindo os descontos pertinentes em favor da PREVI - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. Não existe identidade de partes, de pedido e de causa de pedir em relação à presente ação, em que se pretende a revisão do benefício de aposentadoria complementar com a recomposição da reserva matemática, não havendo que se falar em coisa julgada. 6. Ostenta natureza eminentemente previdenciária a ação de revisão de aposentadoria complementar visando a que os valores correspondentes às horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho sejam incluídos nos cálculos do benefício mensal previdenciário pago pela PREVI. 7. Os Enunciados no 291 e 427 do STJ estabelecem o prazo prescricional de 5 anos para a pretensão de cobrança das diferenças de complementação de aposentadoria. 8. De acordo com o artigo 31 do Regulamento do Plano de Benefícios, ?entende-se por salário real de benefício - SRB - a média aritmética simples dos 36 (trinta e seis) últimos salários-de-participação anteriores ao mês de início do benefício?, sendo esta, usualmente, a base de cálculo da aposentadoria complementar. 9. O artigo 30 do Regulamento da PREVI confere ao autor a faculdade de preservar o salário de participação, desde que observados os limites e requisitos regulamentares. 10. No caso concreto, o autor pretende revisar a aposentadoria complementar por força da faculdade de requerer a preservação do salário de participação nos valores correspondentes à época em que fazia jus às horas extras. Independentemente de o autor estar ou não recebendo valor correspondente às horas extras nos 36 meses que antecederam a aposentadoria, a revisão do benefício principal pretendida está atrelada ao requerimento de preservação do salário de participação, nos termos autorizados no Regulamento do Plano. 11. De acordo com o Regulamento, para fazer jus à preservação do salário de participação, as contribuições do participante e do patrocinador deverão ser vertidas pelo autor, e não pelo BANCO DO BRASIL. 12. Merece reforma a sentença, a fim de condenar a PREVI a proceder à revisão do benefício principal, mediante opção do autor à preservação do salário de participação, atendidos os requisitos regulamentares. 13. Eventual mora da PREVI só restará configurada se e após o autor promover o pagamento das contribuições previstas em regulamento para ensejar a preservação do salário de participação. Isso porque, somente a partir de então é que a PREVI ficará obrigada a revisar o benefício da aposentadoria complementar da autora 14. Evolução de entendimento: O BET - Benefício Especial Temporário - se originou de superávit momentâneo verificado no fundo, e foi pago aos participantes com os recursos superavitários por determinado período de tempo, já expirado, restando caracterizada sua excepcionalidade e temporariedade. Não se formando qualquer reserva matemática para pagamento do BET, não há que se falar em revisão do benefício especial temporário que não mais existe, o qual, outrossim, nem sequer integra a complementação de aposentadoria paga pela PREVI. 15. Apesar de o pedido recursal de reforma da sentença quanto ao BET ter sido formulado apenas pela ré PREVI, o corréu BANCO DO BRASIL também foi condenado na sentença ao seu pagamento, de modo que o provimento do apelo da PREVI, nesse aspecto, repercutirá na esfera jurídica do corréu BANCO DO BRASIL, nos termos do artigo 1.005 do CPC. 16. Evolução de entendimento: considerando que a revisão do benefício da aposentadoria complementar está condicionada à observância do regulamento e ao prévio custeio, pelo autor, das cotas do participante e do patrocinador para viabilizar a preservação do salário de participação, conclui-se que, além de a PREVI não ter dado causa à lide, também não pode ser considerada sucumbente, devendo ser afastada sua responsabilidade pelo pagamento de honorários sucumbenciais. 17. Apelo do autor parcialmente conhecido e parcialmente provido. Apelos dos réus conhecidos, preliminares e prejudicial rejeitadas, e, no mérito, recursos parcialmente providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17, 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01, e 884 e seguintes, todos do Código Civil, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; c) artigo 14, inciso IV, da Lei Complementar 109/01, 27 da Resolução CGPC 06/2003 e 30 do Regulamento do Plano de Benefícios, defendendo a impossibilidade da preservação do salário participação; d) artigos 926, caput e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta diretamente ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, ao argumento de que o acordão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não deve seguir em relação à invocada transgressão ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Também não merece ser admitido o apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, 884 e seguintes, todos do CCB, 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o recurso especial em relação à indicada ofensa aos artigos 27 da Resolução CGPC 06/2003 e 30 do Regulamento do Plano de Benefícios, pois “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1944514/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 14, inciso IV, da Lei Complementar no 109/01. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além da análise do Regulamento da PREVI, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028